Tribunal: TJPA
Processo: 0819257-69.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0819257-69.2023.8.14.0401

APELANTE: ALAN COSTA CORIOLANO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL . VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (LEI Nº 11.340/06). CRIME DE AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA. REVISÃO. CONCESSÃO DE SURSIS ESPECIAL. AFASTAMENTO DOS DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. ALAN COSTA CORIOLANO (Apelante) foi condenado pela prática do delito de Ameaça (Art. 147 do CPB), em contexto de violência doméstica contra sua prima SAMARA SIQUEIRA LIMA. A pena definitiva foi inicialmente fixada em 01 (um) mês e 01 (um) dia de detenção, com aplicação de
sursis
simples (Art. 78, § 1º, CP) e condenação a R$ 500,00 (quinhentos reais) por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Insuficiência probatória para a condenação, pleiteando absolvição (Art. 386, VII, CPP).

3. Ilegalidade na valoração negativa da circunstância judicial dos Motivos do Crime.

4. Aplicação do benefício do Sursis Especial (Art. 78, § 2º, CP).

5. Redução ou afastamento da indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

6. A tese de absolvição é rejeitada, visto que a autoria e materialidade delitivas restaram cabalmente comprovadas. A condenação está baseada no depoimento firme da vítima e nas declarações convergentes das testemunhas (IVANEIDE e CRISLENE), que confirmaram as ameaças verbais ("VOU BEBER TEU SANGUE, VOU BOTAR TEU BUCHO PRA FORA") e o porte da faca de caçador pelo Apelante.

7. A valoração negativa da circunstância judicial dos Motivos do Crime ("inconformismo com o fim do relacionamento com a mãe da vítima") carece de fundamentação idônea, pois se trata de informação alheia aos autos, uma vez que o réu e a vítima são primos. Afastada a valoração negativa, a pena-base deve ser readequada ao mínimo legal, ou seja, 01 (um) mês de detenção.

8. Com a pena readequada e todas as circunstâncias do Art. 59 do CP avaliadas como integralmente favoráveis/neutras, o Apelante preenche os requisitos legais para a concessão do Sursis Especial (Art. 78, § 2º, CP).

9. O valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) fixado para reparação dos danos morais (Art. 387, IV, CPP) deve ser mantido, por ser razoável e proporcional à gravidade da ameaça (uso de faca), sendo dispensável a instrução probatória específica do
quantum
em casos de violência doméstica, conforme o Tema 983 do STJ.

IV. Julgamento e Tese

10. Recurso conhecido e PARCIALMENTE PROVIDO.

Tese de julgamento:
É inidônea a fundamentação utilizada para exasperar a pena-base com base na circunstância judicial dos Motivos do Crime quando o juízo se apoia em fatos alheios às provas colhidas nos autos (como um suposto término de relacionamento amoroso com a mãe da vítima).

Dispositivo relevante citado:
artigo 59 e 78, §2º, do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no AREsp: 1940593 DF 2021/0243448-0, Relator.: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2022
;
Tema nº 983.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes

da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO e
DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Apelação, para afastar acircunstância judicial dos motivos, redimensionar a pena para o mínimo legal e aplicar o sursis especial,

nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias _____ e _________ do mês de _______________ de 2025.

Julgamento presidido ___________ .

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0819257-69.2023.8.14.0401

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE BELÉM/PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: ALAN COSTA CORIOLANO

APELADA: A JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ARIA CELIA FILOCREAO GONCALVES

RELATOR: Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
ALAN COSTA CORIOLANO
contra Sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/PA. O Apelante foi condenado pela prática do crime de Ameaça, tipificado no artigo 147,
caput
, do Código Penal, em razão de fatos ocorridos em 26/07/2023, contra sua prima, SAMARA SIQUEIRA LIMA.

O Juízo de primeiro grau fixou a pena definitiva em
01 (um) mês e 01 (um) dia de detenção
, em regime aberto. Na dosimetria, a pena-base foi exasperada devido à valoração negativa da circunstância judicial dos
motivos do crime
. Foi aplicada a suspensão condicional da pena (
sursis
) pelo prazo de 02 (dois) anos, nos termos do § 1º do art. 78 do Código Penal (
sursis
simples), acrescida da condição de participação em cursos e palestras sobre questões de gênero. Além disso, o Apelante foi condenado ao pagamento de indenização mínima por danos morais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Em suas razões recursais, a Defesa pugna, preliminarmente, pela
absolvição do Apelante
por insuficiência de provas, invocando o princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requer a
reforma da pena-base
para o mínimo legal, alegando que a valoração negativa dos motivos do crime foi inidônea e abstrata, a
aplicação do
sursis
especial
(art. 78, § 2º, CP), e o
redimensionamento do dano moral
para um valor módico ou simbólico (não superior a R$ 50,00), dada a hipossuficiência do réu.

O Ministério Público do Estado do Pará, em Contrarrazões, manifestou-se pelo total IMPROVIMENTO do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça (MPE/2º Grau), em parecer, opinou pelo
CONHECIMENTO e PARCIAL PROVIMENTO
do recurso, a fim de reformar a Sentença para readequar a pena-base, valorando como neutra a circunstância dos motivos do crime, e conceder o benefício do
sursis
especial. Rejeitou as teses de absolvição e diminuição do dano moral.

É o breve Relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo, cabível e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual
DELE CONHEÇO
.

I. Da Tese de Absolvição por Insuficiência Probatória

O Apelante busca a absolvição, sob a alegação de que a condenação estaria lastreada
exclusivamente na palavra da vítima e das informantes
, sendo o contexto probatório extremamente duvidoso, o que exigiria a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

No entanto, o pleito defensivo
NÃO MERECE PROSPERAR
. Nos crimes de violência doméstica e familiar, que geralmente ocorrem na clandestinidade ou sem a presença de terceiros desinteressados, o depoimento da vítima possui
excepcional valor probante
, mormente quando coadunado e corroborado pelas demais provas orais colhidas sob o crivo do contraditório. (STJ - AgRg no AREsp: 1940593 DF 2021/0243448-0, Relator.: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2022).

No presente caso, a autoria e a materialidade do crime de ameaça (Art. 147 do CPB) estão
cabalmente comprovadas
, conforme demonstra a prova oral uníssona colhida em Juízo:

1.
Depoimento da Vítima (SAMARA SIQUEIRA LIMA):
A vítima, prima do Acusado, confirmou em Juízo que o Apelante, sob efeito de bebidas alcoólicas e drogas ilícitas, a ameaçou com as textuais:
“Que o Acusado disse que queria 'beber o sangue' de alguém”
e
“Que o Acusado disse 'vou cortar teu bucho pra fora'”
. A vítima
viu a faca
que o Acusado portava na cintura. Ela afirmou que o Acusado
continuou as ofensas e ameaças durante toda a madrugada
.

2.
Depoimento da Testemunha IVANEIDE CASTANHEDE DE SOUZA (Informante):
Embora ouvida como informante devido a problemas anteriores com o réu (o Acusado esfaqueou seu marido há 10 anos), seu relato é convergente. Ela afirmou que o Acusado proferiu palavrões e disse que iria
“tirar o bucho”
da Ofendida.

3.
Depoimento da Testemunha CRISLENE MONTEIRO DA SILVA:
Compromissada em Juízo, a testemunha confirmou que o Acusado estava alcoolizado e começou a cercar as três, passando ao lado da Ofendida
“cercando com uma faca na cintura”
. Ela frisou que o Acusado
sempre está com uma faca
.

Os depoimentos da vítima e das testemunhas são
firmes, seguros e guardam correlação entre si
, configurando um conjunto probatório
inconteste
. O fato de o Apelante ter exercido seu direito constitucional ao silêncio em interrogatório, ou ter alegado não se recordar dos fatos devido à ingestão de álcool no inquérito policial, não descaracteriza a robustez da prova oral.

Sendo assim, rejeito a tese de absolvição, porquanto a conduta criminosa foi devidamente comprovada, estando devidamente configurado o crime de ameaça.

II. Do Pedido de Reforma da Pena-Base

O Apelante requer a reforma da pena-base para o mínimo legal, sob o argumento de que a valoração negativa da circunstância judicial dos "motivos do crime" carece de fundamentação idônea.

O Juízo
a quo
, na primeira fase da dosimetria, fixou a pena-base em 01 (um) mês e 01 (um) dia de detenção, em razão da valoração negativa única dos motivos do crime, sob a justificativa de que a conduta se deu por
“inconformismo com o fim do relacionamento com a mãe da vítima”
.

Conforme bem apontado pela Defesa e pela Procuradoria de Justiça, verifica-se que tal motivação
não encontra respaldo nas provas colhidas nos autos
. O Apelante e a vítima são primos, e a mãe da vítima é tia do réu. Os autos indicam que o contexto fático se deu por brigas familiares, uso de drogas/álcool e a crença do acusado de que estava sendo filmado.

A jurisprudência exige que a valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal seja feita com base em elementos concretos, sob pena de nulidade por ausência de fundamentação idônea. A referência a um suposto "inconformismo com o fim de relacionamento com a mãe da vítima" é informação alheia aos fatos apurados e não pode ser utilizada para exasperar a pena.

Deste modo, acolho o pleito defensivo para
valorar como NEUTRA
a circunstância judicial dos
motivos do crime
. Permanecendo neutras as demais circunstâncias judiciais (culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, circunstâncias e consequências do crime, e comportamento da vítima), a pena-base deve ser fixada no mínimo legal.

Realizo o Novo Cálculo da Pena:

1ª Fase – Pena-Base (Art. 59 CP):

• Pena mínima para Ameaça (Art. 147 CP) é de 01 (um) mês de detenção.

• Circunstâncias judiciais: Todas são
NEUTRAS
.

•
NOVA PENA-BASE:

01 (UM) MÊS DE DETENÇÃO.

2ª Fase – Agravantes e Atenuantes:

• Não há atenuantes ou agravantes a serem consideradas, conforme a sentença de primeiro grau. O requerimento do MPE pela agravante do art. 61, II, "f" não foi acolhido na sentença, e em respeito ao princípio do
non reformatio in pejus
, mantenho a ausência de modulação nesta fase.

•
PENA INTERMEDIÁRIA:

01 (UM) MÊS DE DETENÇÃO.

3ª Fase – Causas de Aumento e Diminuição:

• Ausentes causas de aumento ou diminuição.

•
PENA DEFINITIVA:

01 (UM) MÊS DE DETENÇÃO.

III. Da Aplicação do
Sursis
Especial

Com a readequação da pena-base e sua fixação no mínimo legal, todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB passam a ser consideradas
inteiramente favoráveis/neutras
ao Apelante.

O Juízo
a quo
havia aplicado o
sursis
simples (Art. 78, § 1º, CP), impondo a condição, cumulativa, de participação em cursos e palestras ou atividades educativas referentes à questão de gênero.

No entanto, o Art. 78, § 2º, do Código Penal estabelece o
sursis
especial, modalidade mais benéfica, que pode substituir as exigências do parágrafo anterior (prestação de serviços à comunidade ou limitação de fim de semana), desde que
"as circunstâncias do art. 59 deste Código lhe forem inteiramente favoráveis"
e o condenado houver reparado o dano (salvo impossibilidade).

Como restou demonstrado no tópico anterior que todas as circunstâncias do Art. 59 são favoráveis, e o Apelante foi condenado a pena inferior a 02 (dois) anos,
faz jus ao
sursis
especial
.

Assim,
merece prosperar
o
pleito defensivo neste ponto, para conceder ao Apelante
ALAN COSTA CORIOLANO
a
suspensão condicional da pena (SURSIS)
pelo prazo de 02 (dois) anos, sob as condições previstas no Art. 78, § 2º, do Código Penal, as quais serão aplicadas pelo Juízo da Execução Penal.

IV. Do Redimensionamento do Dano Moral (Rejeitado)

A Defesa requer a redução do valor indenizatório fixado a título de danos morais (R500,00), para um patamar simbólico (não superior a R$ 50,00), alegando a hipossuficiência do réu e a necessidade de instrução probatória para aferir sua capacidade econômica.

A tese
NÃO MERECE ACOLHIMENTO
.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), em sede de Recursos Repetitivos (Tema nº 983), pacificou o entendimento de que, em casos de violência doméstica e familiar,
é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral
, desde que haja pedido expresso da acusação (como ocorreu na denúncia) e
independentemente de instrução probatória
. O dano moral é, nestes casos, presumido (
in re ipsa
).

Embora a Defesa ressalte a condição econômica do Apelante (catador, com renda de R$ 400,00), a condição econômica do réu
não é o único parâmetro
para a fixação do dano moral. Devem ser considerados a gravidade da ofensa, a intensidade do dolo e as peculiaridades das circunstâncias que envolveram o caso.

No caso concreto, o Apelante ameaçou a vítima, sua prima, com expressões de extrema violência física (
"VOU BEBER TEU SANGUE, VOU BOTAR TEU BUCHO PRA FORA"
) e
portando uma faca de caçador
. Tais circunstâncias demonstram a gravidade do ato, que causou fundado temor e reflexos psicológicos na vítima.

O valor de R500,00 (quinhentos reais) arbitrado pelo Juízo a quo é razoável e proporcional

à gravidade do delito praticado no contexto da violência doméstica, não se configurando abusivo. A fixação de um valor ínfimo, como R$ 50,00, desvirtuaria a função punitiva, reparadora e pedagógica da indenização.

Portanto,
REJEITO
o pedido de redimensionamento do dano moral.

Ante o exposto, e em consonância com o parecer ministerial de 2º Grau,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para:

1.
REJEITAR
a preliminar de absolvição por insuficiência probatória, mantendo a condenação de
ALAN COSTA CORIOLANO
pela prática do crime previsto no Art. 147,
caput
, do Código Penal.

2.
DAR PROVIMENTO
ao pedido de reforma da dosimetria da pena, para afastar a valoração negativa da circunstância judicial dos motivos do crime, fixando a
PENA DEFINITIVA
em
01 (UM) MÊS DE DETENÇÃO.

3.
DAR PROVIMENTO
ao pleito de concessão do
sursis
, aplicando-se a modalidade
SURSIS ESPECIAL
(Art. 78, § 2º, CP), pelo prazo de 02 (dois) anos, sujeitando o Apelante às condições a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.

4.
MANTER
a condenação ao pagamento de indenização mínima a título de danos morais à vítima SAMARA SIQUEIRA LIMA no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

É o meu voto.

Belém, ___ de _____________ de 2025

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 04/12/2025